Tribunal: TJMT
Processo: 1000204-06.2022.8.11.0024
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000204-06.2022.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GILVAN ALVES DA SILVA - CPF: 039.643.481-98 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), APARECIDA ROSIMEIRE DE OLIVEIRA COSTA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), APARECIDA ROSIMEIRE DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 419.737.041-53 (VÍTIMA), ESTACIO MUNIZ NETO - CPF: 199.774.761-87 (VÍTIMA), FERNANDO JORGE RANGEL TORRES - CPF: 444.960.441-53 (VÍTIMA), JOAO BATISTA BIANCARDINI JORGE - CPF: 153.195.551-72 (VÍTIMA), JOAO DOUGLAS OLIVEIRA JORGE - CPF: 022.181.671-23 (VÍTIMA), RAFAEL OLIVEIRA MAGALHAES - CPF: 092.377.491-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E RESISTÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ROUBO PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL PELAS VÍTIMAS NÃO RATIFICADO EM JUÍZO E NEM AMPARADO EM OUTRAS PROVAS – DÚVIDAS INSUPERÁVEIS DA AUTORIA DELITIVA POR PARTE DO APELANTE –

PROVAS JUDICIALIZADAS INSUFICIENTES A IMPUTAR A COAUTORIA DELITIVA AO RECORRENTE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS PARA RESPALDAR A PROLAÇÃO DE ÉDITO CONDENATÓRIO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA REFORMADA – DEMAIS PEDIDOS PREJUDICADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conquanto não se descuide da especial relevância atribuída à palavra da vítima nos delitos patrimoniais e da validade do reconhecimento extrajudicial, ainda que sem a observância das regras previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, é imprescindível que as declarações dos ofendidos sejam harmônicas e coerentes entre si e com o contexto probatório dos autos. Tendo em vista que o reconhecimento do réu não foi ratificado em Juízo, de forma indene de dúvidas, e não há outros elementos de prova judicializados e aptos a amparar a condenação, de rigor a absolvição do acusado com esteio no princípio do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

GILVAN ALVES DA SILVA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
GILVAN ALVES DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da
2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT nos autos da ação penal n.º 1000204-06.2022.8.11.0024
, que julgou
procedente
a denúncia e o
condenou
pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, na forma do
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal
,
e de resistência, nos moldes do

art. 329, §1º, do Código Penal
, à pena d
e
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no regime
fechado
, e ao pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa, unitariamente calculados no valor mínimo legal.

Nas razões recursais encartadas no ID 186247674, a i. Defensoria Pública pretende a
absolvição
do acusado em relação ao
crime de roubo
, sustentando a
nulidade do reconhecimento fotográfico
, por violar as regras do artigo 226 do Código de Processo Penal, e que inexistem provas para amparar a condenação; bem como requer a
absolvição
do
crime de resistência
, consubstanciada na
atipicidade da conduta.
Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da
causa de aumento de pena
do emprego de arma de fogo, sob o argumento de que o artefato bélico não foi apreendido e periciado, além do reconhecimento de
crime único
ou a aplicação da
continuidade delitiva
.

Nas respectivas contrarrazões, anexadas ao ID 186247681, o Ministério Público
anui com as teses defensivas e pugna pelo provimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do apelo, conforme consta do ID 193086173.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento
, e
intime-se a d. Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
,
reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo interposto pela i. defesa, pois presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Consta da denúncia (ID 1866245697), que no dia 05 de julho de 2021, por volta das 19h00m, em uma residência situada na rua Bocair, s/n, no bairro Altos do Santana, no município de Chapada dos Guimarães/MT, o apelante
GILVAN ALVES DA SILVA
e RAFAEL OLIVEIRA MAGALHÃES, em concurso de agentes, subtraíram para proveito de ambos, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, celulares, caixa de som, relógio, semijoias, perfumes, dentre outros pertences, das vítimas
Aparecida Rosimeire de Oliveira Costa
,
João Batista Biancardini Jorge
e
João Douglas Oliveira Jorge
.

Segundo a proposição ministerial, os acusados adentraram na casa através do portão que se encontrava aberto e anunciaram o assalto, abordando todos que se encontravam no local. Na sequência, apontaram a arma de fogo para a cabeça da vítima
João Douglas
e o levaram até o quarto, momento em que pegaram uma mochila e colocaram pertences pessoais da vítima. Em seguida, os réus começaram a solicitar dinheiro e armas de fogo, bem como queriam que as vítimas realizassem transferência bancária através de PIX.

Ato contínuo, a vítima
João Douglas
através de um aparelho celular foi demonstrar que não possuía valores nas contas bancárias, momento em que aproveitou a distração dos denunciados e enviou uma mensagem, via
Whatsapp
, ao seu irmão, pedindo que acionasse a polícia, pois estavam sendo assaltados.

Consta da inicial ainda que os réus colocaram todos em um quarto, visando amarrar as vítimas, ocasião em que a guarnição da polícia militar chegou ao local.

Extrai-se que, ao perceberem que a Polícia havia chegado no local, tentaram empreender fuga, sendo que o corréu Rafael foi detido pelos policiais, ao adentrarem na residência, e o apelante obteve sucesso em evadir-se pulando uma janela.

Durante a fuga o recorrente, para conter um policial que o seguia, efetuou um disparo de arma de fogo em direção a ele, resistindo assim a ordem de prisão, que não veio a se concretizar com o ato.

Ofertada a denúncia nesses termos, e finda a regular instrução processual, o d. Juízo
a quo
julgou
procedente
a pretensão acusatória, e
condenou
o réu
GILVAN
como incurso nas sanções do
art. 157, §2º, II, e § 2º-A, I, c/c o art. 61, II, ‘h’, e do art. 329, todos do Código Penal
, (ID 186247667), contexto em que agora exsurge inconformado perante essa i. instância revisora.

De início, a douta Defensoria Pública alega em suas razões recursais que o

reconhecimento fotográfico do ora apelante realizado na fase extrajudicial é nulo
, pois não se observou o regramento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Sustenta ainda que as vítimas não se recordaram se realizaram o reconhecimento do réu
GILVAN
na Delegacia e aduziram que os assaltantes estavam de máscaras, destacando que uma delas teve dúvidas no momento do reconhecimento.

Com isso, visa a
absolvição
do recorrente, posto que não há provas suficientes nos autos para amparar a condenação, com
fulcro no art. 386, VII, do CPP
.

Analisando detidamente o feito e as provas produzidas, especialmente sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, verifico que a pretensão absolutória comporta
provimento
.

A
materialidade
delitiva ficou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 186245679); boletim de ocorrência (ID 186245684 - págs. 9/13); termo de exibição e apreensão (ID 186245684 - pág. 20); termos de reconhecimento fotográfico (ID 186245684 - págs. 23 e 30, e ID 186245691 - pág. 67); auto de avaliação (ID 186245691 - pág. 91); e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

A
autoria
do delito por parte do réu
GILVAN
, porém, não ficou demonstrada nos autos de forma indene de dúvidas, devendo incidir no presente caso o princípio do
in dubio pro reo
.

A despeito da irresignação defensiva no tocante ao reconhecimento fotográfico realizado, convém ressaltar que o simples fato de o reconhecimento – seja pessoal ou fotográfico –, eventualmente, não ter seguido à risca as formalidades do art. 226 do CPP,
não torna imprestável o elemento informativo
, na medida em que o procedimento em questão constitui mera recomendação legal.

Oportunamente, ressalto não ignorar os recentes julgados emanados por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o simples reconhecimento fotográfico promovido na etapa administrativa, enquanto
isoladamente considerado
, não basta para respaldar a prolação do édito condenatório, tal qual se infere, por exemplo, do
HC
n. 598886/SC (STJ, Min. Rel. Rogério Schietti Cruz, julgado em 27/10/2020).

Lado outro, importa consignar também que, no mencionado julgado da Corte Superior, o reconhecimento fotográfico extrajudicial do primeiro paciente se tratava da única prova utilizada para sustentar a sua condenação criminal.

Sobre a matéria, consolidou-se o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça, conforme se depreende do
Enunciado Orientativo nº 29
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“29. As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento
foi ratificado em Juízo
, sob o crivo do contraditório,
e amparado por outros elementos de prova
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017) – destaquei.

Em semelhante toada, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“(...) o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação”.
(STJ, AgRg no AREsp 1204990/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018).

Na presente hipótese, constata-se que
as três vítimas, João Batista Biancardini Jorge, João Douglas Oliveira Jorge e Aparecida Rosimeire de Oliveira Costa
fizeram o reconhecimento na Delegacia de
ambos os acusados
, sendo que foram lavrados os respectivos termos de reconhecimento fotográfico – ID 186245684, págs. 23 e 30, e ID 186245691, pág. 67.

Todavia, observa-se que os ofendidos
não
confirmaram em sede judicial o reconhecimento fotográfico do ora apelante realizado em sede inquisitiva
.

No aspecto da impugnação defensiva sobre a violação ao art. 226 do CPP, importante destacar que o reconhecimento do acusado feito extrajudicialmente, ainda que não observe tal regramento, é válido desde que encontre respaldo em outras provas produzidas no decorrer da instrução, o que
não
se verifica na presente hipótese.

Para fins de elucidação sobre o caso concreto, convém ponderar que foi possível acionar a Polícia durante o roubo, quando a vítima João Douglas foi mostrar sua conta bancária pelo celular, já que os indivíduos exigiam que fizessem transferências bancárias na modalidade
Pix
, sendo que aproveitou a oportunidade e mandou mensagem para seu irmão acionar a Polícia, o que foi feito.

Desse modo, quando os policiais chegaram na residência, os assaltantes ainda se encontravam no local, de modo que foi possível efetivar a prisão de um deles, coacusado Rafael, e o outro conseguiu foragir da casa, sendo este seria o ora recorrente.

Do contexto fático ainda se extrai que, no momento em que este segundo suspeito (supostamente o réu
GILVAN
), foi sair da residência, ele deparou-se com um dos policiais que estava adentrando a casa (Renan Simi do Nascimento), o qual o avistou frente a frente, porém, o indivíduo conseguiu escapar e sair da casa; consta que esse suspeito, que se atribuí a autoria ao recorrente, logo após, desferiu disparos de arma de fogo contra o outro policial
(
Irineu da Conceição), que estava do lado de fora do imóvel, quando estava evadindo-se do local – Fato 2 narrado na denúncia (crime de resistência).

A
vítima João Douglas
, no primeiro depoimento prestado judicialmente,
em 15/12/2021
, relatou o fato delitivo ocorrido, e nessa ocasião foi mostrada a fotografia do corréu Rafael, o qual foi preso em flagrante ainda na residência das vítimas, e ela o reconheceu como sendo um dos autores do delito. Outrossim, aduziu que os assaltantes estavam com máscara cobrindo todo o rosto, somente com os olhos e nariz para fora, embora tenha falado que conseguiu identificá-los e reconhecê-los (mídia audiovisual, ID 186246689).

Posteriormente,
em 24/02/2023
, ao ser ouvido em Juízo outra vez, não soube dizer a respeito do reconhecimento do ora apelante. Nessa ocasião, o citado ofendido foi questionado em mais de uma oportunidade se efetuou o reconhecimento do réu
GILVAN
na Delegacia, e ele disse que não se recordava, pois estava em choque à época com a situação do roubo, dizendo que “achava” que teria feito o reconhecimento; ademais, aduziu apenas genericamente que poderia se recordar do réu, ao compará-lo com o comparsa que foi preso no local (corréu Rafael), consignando que um era alto e o outro baixo; um era bem negro e o outro “moreninho”; um era bem magro e o outro menos (mídia audiovisual, ID 186247661).

Conquanto João Douglas tenha mencionado que os indivíduos estavam muito nervosos, de modo que as máscaras que estavam no rosto saíam durante a ação ilícita, e ficava um pouco abaixada, mostrando que dava para ver até a altura do nariz, e afirmando que deu para visualizá-los,
não confirmou ter feito o reconhecimento do recorrente.

A
vítima João Batista,
na sua primeira oitiva, em 15/12/2021, foi questionado sobre o corréu Rafael em audiência, e a referida vítima disse que não saberia reconhecer os assaltantes; foi mostrada ao ofendido a fotografia do citado acusado e ele disse que não sabia confirmar se era ele, consignando que os sujeitos estavam de máscara, mas destacou que esse réu foi preso pela Polícia no local (mídia audiovisual, ID 186246689).

Na segunda oitiva, em 24/02/2023, João Batista relatou o fato e afirmou que os indivíduos estavam usando máscaras pretas no rosto; ao questioná-lo sobre o reconhecimento do apelante na Delegacia, se o fez ao menos por fotografia, o ofendido disse que
não se recordava mais, em razão do decurso do tempo não saberia dizer se houve o reconhecimento, pois não se lembrava mais
(mídia audiovisual, ID 186247661).

A
vítima Aparecida
, ao ser ouvida em Juízo, apenas no dia 15/12/2021, efetuou o reconhecimento do corréu Rafael, sendo-lhe mostrada a fotografia somente deste acusado na ocasião (mídia audiovisual, ID 186246689).

A
testemunha policial Irineu
prestou declarações somente na fase extrajudicial, oportunidade em que nem sequer apontou a autoria delitiva ao réu
GILVAN
, consignando que os suspeitos estavam “encapuçados” e, mesmo que tenha havido embate no momento da fuga desse segundo sujeito, em que a testemunha tenha visualizado o indivíduo do lado de fora do imóvel, ocasião em que houve até a troca de tiros, não foi possível identificá-lo.

Ademais, só a
testemunha policial Renan
foi inquirida judicialmente.

No primeiro depoimento (ID 186246711), prestado
em 12/01/2022
, a referida testemunha, ao ser questionada como a Polícia chegou até o apelante, aduziu que quando foram lavrar o boletim de ocorrência, em que o coacusado Rafael se encontrava preso em flagrante, ele teria delatado o comparsa, dizendo que seria o réu
GILVAN
; além disso, disse que a genitora do corréu Rafael compareceu na Delegacia em razão da genitora do recorrente ter entrado em contato com ela.

Outrossim, consta das declarações do
policial Renan
que, no momento que chegou no local do fato, deparou-se de frente com os dois indivíduos, e acredita que um deles seria o réu
GILVAN
, ao considerar o porte físico do sujeito, aliado a delação do corréu Rafael, dizendo, contudo, que ele estava com um boné na cabeça e alguma coisa tampando o rosto.

Posteriormente, ao ser ouvido novamente (ID 186247661),
em 24/02/2023
,
Renan
apenas narrou como se deram os fatos, de que quando chegou no local os assaltantes não tinham percebido a presença da guarnição, e foram entrando pela lateral da residência, logo se deparou de frente com os indivíduos quando estes foram se evadir, esclarecendo que um deles apontou a arma em sua direção, ocasião em que realizou um disparo, em seguida ele saiu correndo para o quarto e conseguiu fugir, e o outro (corréu Rafael), correu para a sala, onde machucou a cabeça e caiu no chão, sendo possível a sua prisão.

Impende consignar que o coacusado Rafael não apontou a coautoria ao acusado
GILVAN
em nenhuma das oportunidades em que foi ouvido, e o apelante, por sua vez, sustenta a tese de negativa de autoria.

Nesse cenário, tendo em vista que
o reconhecimento extrajudicial realizado pelas vítimas não foi ratificado em Juízo, e nem há outras provas nos autos aptas a amparar a condenação, não vejo como manter a r. sentença condenatória
.

É cediço que a jurisprudência pátria se consolidou no sentido de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume relevância probante diferenciada e deve inclusive prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos, mormente quando em sintonia com as demais provas.

Ou seja, para que façam
jus
ao valor probatório diferenciado e sustentem satisfatoriamente a condenação criminal, é necessário que as declarações da vítima sejam firmes e coesas, pois, em situações contrárias, seu depoimento acaba fragilizado por dúvidas e contaminado por incertezas, não bastando assim para demonstrar a responsabilidade do agente.

Dessa forma, conquanto as três vítimas do roubo em questão tenham efetuado o reconhecimento do apelante extrajudicialmente, nenhuma delas manteve a atribuição da coautoria ao réu
GILVAN,
de forma indene de dúvidas, quando ouvidas em Juízo, seja por conta das peculiaridades do caso, haja vista que os assaltantes estavam usando máscaras durante a empreitada criminosa e um deles logrou êxito em foragir do local do fato, seja por conta do decurso do tempo entre a prática do delito e sua oitiva judicial, que prejudica sobremaneira as declarações da vítima.

Fato é que um juízo condenatório reclama certeza da prática criminosa, não bastando a mera possibilidade de o réu ter cometido o ilícito, sobretudo diante das gravosas consequências advindas da condenação; logo, restando dúvidas, estas devem ser sopesadas em benefício do réu, em estrita observância do princípio do
in dubio pro reo
.

Com efeito, no processo penal, a dúvida milita em favor do acusado, de modo que a prova para embasar a condenação deve ser robusta e convincente, apta e suficiente para atribuir a responsabilização ao agente pelo cometimento da infração penal. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência, por força do qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável.

Nesse sentido é a jurisprudência deste eg. Sodalício estadual:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – PRIMAZIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – DECISÃO REFORMADA – APELO PROVIDO. Para a prolação da sentença condenatória é necessária a comprovação de materialidade e autoria por meio de provas robustas, certas e inquestionáveis no sentido de que o acusado foi efetivamente o responsável pelo ilícito. Uma vez constatada na instância revisora a precariedade de provas quanto à autoria delitiva, sobretudo pelas contradições nas declarações das testemunhas ouvidas, deve ser reformada a sentença condenatória, a fim de declarar a absolvição do agente, em respeito ao princípio do in dubio pro reo, já que a dúvida a respeito dos fatos deve ser sempre interpretada em seu favor.”
(TJMT, N.U 0000195-92.2017.8.11.0038, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJe 06/12/2023).

Assim sendo, a fim de evitar uma condenação embasada em ilações ou conjecturas, impõe-se retificar o édito condenatório proferido pelo Juízo
a quo
, porque, embora a condenação exija prova plena e convincente, para a absolvição basta a dúvida, que, quando existente, deve ser solvida em favor do acusado, como se constata na presente hipótese.

Ademais, fica
prejudicada a análise dos demais pleitos defensivos
, especialmente ao considerar que o Fato 2 narrado na peça acusatória (crime de resistência) – em que a i. defesa técnica também se insurgiu nesta instância revisora –, ocorreu no mesmo contexto fático exposto acima, perpetrado pelo sujeito que foragiu da residência das vítimas após o cometimento o roubo majorado (Fato 1).

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e

DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
GILVAN ALVES DA SILVA
, para, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, absolvê-lo da imputação da prática dos crimes tipificados no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c o art. 61, II, ‘h’, e no art. 329, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024